Tribunal: TJSP
Processo: 2260211-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão à suspensão de negativação ante negativa de realização das compras junto ao réu. Aparente ocorrência de fraude praticada por terceiros. Exclusão do apontamento que não implica em prejuízo à ré. Presença dos requisitos do artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil. Decisão reformada. Recurso provido.